Tribunal: TJES
Processo: 5000010-97.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000010-97.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ PEREIRA
RECORRIDO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida para apresentar contrarrazões, esta se manteve inerte, id. 2424415.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSÉ LUIZ PEREIRA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o requerente realizou uma compra no valor de R$3.360,00 parcelado no cartão de crédito;
c)
que a instituição financeira efetuou dezoito parcelas de R$375,00 montante que no total é maior do que o valor da compra;
d)
que houve venda casada, obrigando a recorrente a adquirir um seguro;
e)
que houve práticas abusivas e juros abusivos;
f)
que a sentença deve ser reformada;
g)
que faz jus a indenização por danos materiais e morais;
h)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à indenização por danos morais relativos à cobrança de supostas faturas de cartão de crédito em aberto, além de suposta venda casada que o obrigou a adquirir um seguro.

Sem mais delongas, em que pese as alegações da recorrente, sigo o entendimento do Juízo
a quo
, pois entendo no sentido de que tais cobranças não se tratam de cobranças indevidas mas de débitos não pagos que estão sendo cobrados de forma regular.

Portanto, não houve abuso por parte da instituição financeira, não havendo de se falar em cobranças dúplices ou faturas em aberto não informadas.

Ademais, no que tange a alegação de suposta venda casada, decido pelo seu não provimento.

Embora o cartão de crédito tenha sido usado para realizar a compra do produto pretendido, não vislumbro nos autos qualquer prova no sentido de que a recorrente foi induzida ou obrigada a tanto.

Portanto,
diante da inexistência de comprovação da ocorrência de
venda casada, entendo, salvo melhor juízo, que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida em sua integralidade.

Em que pese o pedido de indenização por danos morais, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado nesta demanda, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSÉ LUIZ PEREIRA
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA EM ABERTO. SENTENÇA DE NÃO PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.